Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714514-92.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIVAN ROCHA DO VALE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado ao ID 39687872, transcorreu in albis o prazo para a defesa de ELIVAN ROCHA DO VALE apresentar as razões de apelação. Reiterada a intimação do apelante, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa da advogada que subscreveu o termo de apelação, Dra. RACHEL MELLO, OAB/DF 55.100 (ID 39993572), o prazo transcorreu novamente sem cumprimento da determinação (ID 41402736). Diante disso, foi determinada a intimação pessoal do réu para constituir novo advogado ou informar se pretende a assistência da Defensoria Pública no prazo legal (ID 41419321), tendo este se mantido inerte, o que ensejou a determinação de remessa dos autos à Defensoria Pública para oferecimento das razões do apelo (ID 42097033). Ocorre que, antes mesmo que a Defensoria Pública se manifestasse nos autos, a mesma advogada, supramencionada, peticionou ao ID 43003310, oportunidade em que requereu que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em seu nome, tendo juntado a procuração ao ID 43003311. Contudo, deixou, mais uma vez, de ofertar as razões recursais, a despeito das diversas oportunidades concedidas, o que vai de encontro aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo. Ante o quadro descrito, concedo a derradeira oportunidade ao réu para a apresentação, por meio da advogada constituída, das razões ao recurso de apelação interposto ao ID 39226235. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que patrocine os interesses do réu nos termos alinhavados. Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar resposta ao recurso. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora